Tribunal: TJMT
Processo: 1001993-33.2019.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001993-33.2019.8.11.0028
APELANTE: GLORIA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO BMG SA
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora